Tribunal: TJES
Processo: 0006858-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006858-54.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 798 DO CPC. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 798, I, a, do CPC,
a
o propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.

2. Impõe-se a manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução, para extinguir a execução de título extrajudicial,
quando a mesma não foi instruída com o respectivo título executivo e, ao

impugnar os embargos à execução, o Exequente
limitou-se a afirmar que
a execução em apenso estava devidamente instruída, embora pudesse ter o
juntado aos autos o título executivo extrajudicial, amparado no disposto no artigo
801 do CPC.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006858-54.2019.8.08.0011_

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO :
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME, ELVIS MARCIO SANTOS GOMES

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A,
pretendendo a reforma da
sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução nº

0009056-64.2019.8.08.0011, declarando extinta a presente ação de execução, com fulcro no artigo
921, inc. I, do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o título executivo que lastreia a execução atende aos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) a certeza
está ligada
diretamente
à
previsão legal do instrumento como título executivo, que no caso dos contratos bancários tem previsão expressa no artigo 26 da Lei 10.931/04; (
iii
) o artigo 784 do CPC prev
ê
os contratos com garantia real como títulos executivos
extrajudiciais;
e
(
i
v)
a exigibilidade está ligada ao vencimento da obrigação, o que não foi negado pelo executado, pelo contrário o mesmo confessa estar inadimplente com o débito, tornando exigível o título
.

Pois bem.

A sentença recorrida
acolheu os embargos à execução apresentados
por
Elvis Marcio Santos Gomes

em desfavor da execução movida pelo

Banco Bradesco S/A

para, por sentença,
declarar extinta

presente

execução, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]

5.

Da nulidade da execução por ausência do título executivo
:
Nos termos do art. 798, inc. I, alínea “
a
” do CPC, para propor execução, cabe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.

Tratando-se o título executivo extrajudicial de título de crédito, este possui como caraterísticas ordinárias literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circularidade, corolários do princípio da autonomia, próprios destes papéis representativos de obrigações cambiais, o que implica que, nos procedimentos executórios fundados nesta modalidade de título executivo, é imprescindível que o credor colacione aos autos a via original, e não mera cópia, ainda que autenticada, ante a possibilidade de sua circulação.

No caso, o banco credor/embargado, na inicial da execução em apenso, sustenta que seu crédito está fundamentado no “
inadimplemento do contrato nº 00553.0006732.811.0014313
”, sem contudo especificar qual espécie do título de crédito está sendo executado (p.ex.: cheque, nota promissória, duplicata, cédula de crédito bancário, etc.) mas, apesar de na impugnação de fls. 83/90 sustentar que se trata de instrumento de confissão de dívida, da análise dos documentos que instruem a inicial, constata-se que aparentemente que a execução em apenso está fundada em Contrato de Adiantamento de Câmbio (ACC).

Deste modo, a inicial deveria ser instruída com a apresentação do original ou, pelo menos, de cópia autenticada do título executado mas, analisando os autos, constato que ele não foi apresentado pelo banco credor, sendo que o demonstrativo de débito de fl. 35 e os instrumentos de protesto de fls. 31/34 não servem para suprir esta falta, notadamente porque o número do título protestado (nº167299514) é totalmente diverso do contrato ora executado (nº00553.0006732.811.0014313).

Vale registrar também que a impossibilidade de execução da carta fiança nº001/2016 apresentada (vide fls. 26/28 da execução em apenso), porque se trata de contrato acessório e que, isoladamente considerada, não é título executivo, uma vez que apenas amplia o rol de responsáveis pela dívida expressa no título principal, sem contudo possuir liquidez.

Portanto, a extinção de lide executória em virtude da ausência do título original é medida que se impõe, notadamente porque, analisando os autos do processo nº 0007258-68.2019.8.08.0011, que tramita perante a 2ª Vara Cível desta comarca, constato que lá está sendo executado o contrato nº 00553.0006732.811.3778770, o qual foi juntado na íntegra, mas também consta o débito do contrato aqui executado (nº 00553.0006732.811.0014313) no demonstrativo de débito.

Por fim, registro que o banco credor/embargado não apresentou motivo suficientemente robusto a mitigar a regra acima apontada, pelo contrário, insistiu em sua impugnação de fls. 83/90 que a execução em apenso estava devidamente instruída, embora pudesse ter o exibido diante da autorização prevista no art. 801 do CPC, mas não o fez, revelando, assim, a inviabilidade do procedimento executivo por ausência de requisito básico de procedibilidade.

Dispositivo
-

6.
Face ao exposto, amparado nos arts. 490 e 920 do CPC,
acolho
os embargos ofertados por
Elvis Marcio Santos Gomes
em desfavor da execução movida pelo
Banco Bradesco S/A
para, por sentença,
declarar extinta
a

execução extrajudicial nº0006858-54.2019.8.08.0011, na forma do art. 921, inc. I do CPC.

Via de consequência,
declaro resolvido
o mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

7.
Considerando a procedência destes embargos e a extinção da execução em apenso, amparado no art. 85 do CPC,
condeno
o banco exequente/embargado no pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes que
arbitro
, para ambos os processos, no percentual de
15% (quinze

por cento)
do valor atualizado da causa da execução em apenso e destes embargos, na forma do § 2º do mencionado art. 85.

8.
O
cumprimento da sentença
far-se-á nos moldes no art. 523, mediante prévia liquidação e observado as exigências previstas no art. 524, ficando o credor ciente da possibilidade de levar esta decisão à protesto extrajudicial, após o trânsito em julgado e depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 517, todos do CPC.
[...]”

Do exame dos autos, verifico que, de fato, a petição inicial trata do inadimplemento do contrato nº 00553.0006732.811.0014313, celebrado com o executado em 11.01.2018, e cujo valor devido, apurado em 31.05.2019, era R$ 318.557,11.

O
contrato em referência não consta dos autos.

À inicial foram juntados os seguintes documentos:

(i) carta de fiança 001/2016,
onde o
Embargante assumiu a condição de fiador de contratos
de adiantamento de câmbio contratados pela Executada até 30.08.2019;

(ii)
relat
ório de protesto do título nº 167299514, no valor de RS 124.652,13;

(iii) requerimento de protesto do título nº 167299514, no valor de RS 124.652,13;

(iv) instrumento de protesto do título nº 167299514, no valor de RS 124.652,13;
e

(v
) d
e
monstrativo do débito relativo aos contratos nºs 37787018 e 1431318, no valor total de R$ 318.557,11
.

Ademais, ao impugnar os embargos à execução, o Exequente
limitou-se a afirmar que
a execução em apenso estava devidamente instruída, embora pudesse ter o
juntado aos autos o respectivo título executivo extrajudicial, amparado no disposto no artigo
801 do CPC.

Vê-se, portanto, que a execução foi instruída com o respectivo título executivo extrajudicial,
não restando atendidas as exigências do
artigo 798 do CPC.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.